Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. As omissões e contradições apontadas nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Isso porque a omissão indicada de “falta de documentos que acompanham a inicial”, não procede, quer seja porque constam dos autos inúmeros documentos juntados pela parte quando da distribuição da ação, quer seja porque tal alegação, desprovida sequer do indicativo de quais seriam os documentos faltantes, encontra-se preclusa, eis que tal fato não foi alegado quando da interposição do recurso inominado. As demais alegações explanadas não induzem à percepção de qualquer omissão ou contradição no acórdão, pois pretendem rediscutir pontos envolvendo o julgamento proferido, reapresentando argumentos já considerados e decididos, referentes à legalidade da utilização de terceirizados para exercer funções semelhantes às previstas para o cargo almejado, prazo do concurso, produção de provas e discricionariedade da administração pública para contratar concursados aprovados fora do número de vagas previstas no edital de regência.
4. Esclarece-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
5. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
6. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.